Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600673-85.2020.6.16.0034
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: EDUARDO PALUSKI
Órgão julgador: RECORRENTE: EDUARDO PALUSKI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
25/06/2021
Número: 0600673-85.2020.6.16.0034

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 14/04/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600673-85.2020.6.16.0034
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600673-85.2020.6.16.0034
que confirmou a tutela concedida e julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para
condenar a parte representada ao pagamento da multa prevista no § 5º do art. 57-B da Lei 9.504/97,
no valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando que não há no caso circunstâncias
agravantes da conduta mencionada e houve apronta regularização. (Representação com pedido de
tutela de urgência ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Eduardo Paluski em razão
de veiculação de propaganda política na sua página pessoal da rede social do Facebook, cujo
endereço eletrônico não foi comunicado à Justiça Eleitoral, na forma do artigo 57-B, § 1º da Lei
9.504/97 e art. 28, § 1º da Resolução nº 23.610/2019-TSE. Alega o representante que em consulta ao
de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais da Justiça Eleitoral
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br), não há site cadastrado para a divulgação da propaganda
eleitoral e documento referente ao "print" da sua página pessoal, com imagens da divulgação da
sua candidatura contendo no perfil sua foto e "candidato a Vereador" Eduardo Paluski (Xuxu)
12.111). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EDUARDO PALUSKI (RECORRENTE)
BEATRIZ BELTRAME (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
37508
466
23/06/2021 18:41 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.120
RECURSO ELEITORAL 0600673-85.2020.6.16.0034 – Irati – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: EDUARDO PALUSKI
- OAB/PR0091165
ADVOGADO: BEATRIZ BELTRAME
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR. VEICULAÇÃO EM PERFIL
PESSOAL DO FACEBOOK. AUSÊNCIA
DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA À JUSTIÇA
ELEITORAL
DO
ENDEREÇO
ELETRÔNICO.
IRREGULARIDADE.
MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Dispõe o artigo 57-B da lei nº 9.504/97
que
o
candidato
deve
comunicar
previamente à Justiça Eleitoral todos os
endereços eletrônicos em que veiculará
propaganda
eleitoral,
prevendo
a
aplicação de multa para o caso de
descumprimento.
2. Não se discute, nesse dispositivo, o
conteúdo da propaganda veiculada,
sendo toda a construção legal voltada ao
cumprimento de obrigações acessórias,
instrumentais, formais, de modo que, a
inobservância da comunicação prévia que
conduz, no caso concreto, à incidência na
hipótese sancionatória
3. Recurso conhecido e não provido.

Num. 37508466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/06/2021 18:41:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062315353889000000036584142
Número do documento: 21062315353889000000036584142

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/06/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral,
em face de Eduardo Paluski, sob a alegação de que o representado não informou o perfil em
que supostamente realizou propaganda eleitoral, incorrendo na conduta prevista no art. 57-B,
da lei 9.504/97.
Por sentença (id. 30827816), o juízo
julgou procedentes os pedidos da
a quo
inicial e condenou o representado ao pagamento de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais)
Inconformado, o representado recorreu (id. 30828266), aduzindo, em síntese que,
ao saber da irregularidade, providenciou de maneira imediata a comunicação dos endereços
eletrônicos.
Contrarrazões (id. 30828666), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 31863866).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que houve intimação da sentença via aplicativo
em 07/04/2021 (id. 30828216) e as razões foram protocoladas no dia 08/04/2021 (id.
Whatsapp
30828266).
Intimado em 13/04/2021 (id 30828566), o Ministério Público Eleitoral protocolou
suas contrarrazões em 13/04/2021 (id. 30828666), tempestivamente.
Num. 37508466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/06/2021 18:41:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062315353889000000036584142
Número do documento: 21062315353889000000036584142

Assim, presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade o recurso deve ser conhecido.
Mérito
Insurge-se o recorrente contra a aplicação de multa pela ausência de
comunicação prévia de suas redes sociais perante a Justiça Eleitoral.
Sustenta que procedeu com a comunicação de suas redes sociais assim que
tomou conhecimento a respeito da irregularidade.
A questão é disciplinada no artigo 57-B da lei nº 9.504/97:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País;
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
e s t a b e l e c i d o
n o
P a í s ;
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
c a n d i d a t o ,
p a r t i d o
o u
c o l i g a ç ã o ;
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: a) candidatos, partidos ou coligações; ou
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser
mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do
i n í c i o
d a
p r o p a g a n d a
e l e i t o r a l .
§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de
usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade.
§ 3º É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não
disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o
teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros.
§ 4º O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de
conteúdos deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente poderá
ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem
judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu
serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como
i n f r i n g e n t e
p e l a
J u s t i ç a
E l e i t o r a l .
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.
Ao regulamentar esse dispositivo, o TSE fez constar na sua resolução nº
23.610/2019 o seguinte:
Num. 37508466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/06/2021 18:41:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062315353889000000036584142
Número do documento: 21062315353889000000036584142

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei nº
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
5 7 - B ,
I
a
I V ) :
(
.
.
.
)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo
c o n t e ú d o
s e j a
g e r a d o
o u
e d i t a d o
p o r :
a) candidatos, partidos políticos ou coligações, desde que não contratem disparo em massa
d e
c o n t e ú d o ;
o u
b) qualquer pessoa natural, vedada a contratação de impulsionamento e de disparo em
m a s s a
d e
c o n t e ú d o
.
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral no
requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de dados
partidários, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral
§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de
usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade
§ 3º É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não
disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o
teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros
§ 4º O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de
conteúdos deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente poderá
ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem
judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu
serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como
i n f r i n g e n t e
p e l a
J u s t i ç a
E l e i t o r a l
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa
§ 6º A manifestação espontânea na internet de pessoas naturais em matéria político-eleitoral,
mesmo que sob a forma de elogio ou crítica a candidato ou partido político, não será
considerada propaganda eleitoral na forma do inciso IV, desde que observados os limites
estabelecidos no § 1º do art. 27 desta Resolução e a vedação constante do § 2º deste artigo.
§ 7º Para os fins desta Resolução, inclui-se entre as formas de impulsionamento de conteúdo
a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet .
§ 8º Tratando-se de empresa estrangeira, responde solidariamente pelo pagamento das
multas eleitorais sua filial, sucursal, escritório ou estabelecimento situado no país.
Este Regional já apreciou especificamente essa matéria para as presentes
eleições, tendo em mais de uma oportunidade decidido que a falta de comunicação dos
endereços eletrônicos das mídias sociais dos candidatos à Justiça Eleitoral torna a propaganda
nelas veiculada irregular, atraindo a sanção correspondente, vejamos:
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 57-B DA LEI Nº 9.504/97 - POSTAGENS NA
REDE SOCIAL FACEBOOK EM PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO- AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO
À
JUSTIÇA
ELEITORAL
-
RECURSO
PROVIDO.
Num. 37508466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/06/2021 18:41:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062315353889000000036584142
Número do documento: 21062315353889000000036584142

1. A dicção do § 4º, do art. 6º da Lei das Eleições retira do partido coligado a legitimidade
para demandar em juízo contra candidatos de outros partidos ou coligações.
2. O artigo 57-B, I e IV, § 5º, da Lei nº. 9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de o candidato
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os seus endereços eletrônicos que forem
veicular
propaganda
eleitoral
na
internet.
3. Configurada a responsabilidade pela prática de propaganda eleitoral irregular, vez que sem
a comunicação tempestiva do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral, atrai-se à aplicação
da multa prevista no § 5º, do inciso IV, art. 57-B, da Lei nº 9.504/97.
4 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
p r o v i d o .
[TRE-PR, RE nº 0600225-81.2020.6.16.0206, rel. des. Fernando Quadros da Sivla, PSESS
27/10/2020]
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 57-B DA LEI Nº 9.504/97 - POSTAGENS NA
REDE SOCIAL FACEBOOK EM PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO - AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os endereços eletrônicos constantes no art. 57-B, desde que não pertençam a pessoas
naturais (sítio do candidato, sítio do partido, blogs, redes sociais, sítios de mensagens
instantâneas e aplicações de internet assemelhadas), devem ser, obrigatoriamente,
informados a esta Justiça Especializada, se utilizados para disseminação de Propaganda
E l e i t o r a l .
P r e c e d e n t e
T . R . E / P R .
2 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
p r o v i d o .
[TRE-PR, RE nº 0600174-46.2020.6.16.0117, rel. Rogério de Assis, PSESS 28/10/2020]
De se notar que não se discute, nesse dispositivo, o conteúdo da propaganda
veiculada, sendo toda a construção legal voltada ao cumprimento de obrigações acessórias,
instrumentais, formais, de modo que, a inobservância da comunicação prévia é que conduz, no
caso concreto, à incidência na hipótese sancionatória
Cumpre salientar que, embora haja alegação de que o recorrente teria efetuado a
comunicação no momento em que tomou ciência da irregularidade, o disposto no art. 40-B da
Lei 9.504/97, aplica-se somente nos casos em que o representado não possua ciência das
irregularidades (propagandas realizadas por terceiros por exemplo).
No caso dos autos, por se tratar de página pessoal do recorrente na rede social
Facebook, presume-se ciência a respeito das publicações, razão pela qual o argumento de que
houve posterior retificação não prospera.
Por fim, sendo firme a orientação desta Corte no sentido de que a ausência de
comunicação prévia dos endereços eletrônicos em que veiculada propaganda eleitoral a torna
irregular, ainda que se trate do perfil pessoal do candidato em redes sociais, a aplicação da
multa do § 5º do artigo 57-B da lei nº 9.504/97 é medida de rigor.
Quanto à dosimetria da sanção, registra-se que não se observa gravidade
anormal à espécie que justifique a majoração da multa para além do mínimo legal, pelo que
resta fixada em cinco mil reais.
CONCLUSÃO
Num. 37508466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/06/2021 18:41:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062315353889000000036584142
Número do documento: 21062315353889000000036584142

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento, mantendo hígida a sentença que condenou o recorrido ao pagamento
de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 57-B, § 5, da Lei
9.504/97.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600673-85.2020.6.16.0034 - Irati - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: EDUARDO PALUSKI - Advogado do(a)
RECORRENTE: BEATRIZ BELTRAME - PR0091165 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL
DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 22.06.2021.
Num. 37508466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/06/2021 18:41:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062315353889000000036584142
Número do documento: 21062315353889000000036584142